Tribunal: TJES
Processo: 5002871-98.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-98.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ALCENIR MOREIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. CANCELAMENTO DA COMPRA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DA COMPRA (R$ 2.551,28). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5002871-98.2024.8.08.0026

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:
A
LCENIR MOREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos iniciais, determinando a suspensão/cancelamento dos descontos das parcelas da compra cancelada no cartão de crédito do autor, além da restituição em dobro do valor da compra (R$ 5.102,56) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00)
.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
que o autor deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do “Programa Compra Garantida”;
d)
impossibilidade de restituição em dobro do valor da compra cancelada;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado na sentença;
f)
fixação do termo inicial dos juros a partir do arbitramento da indenização.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a anunciar o produto,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO SITE MERCADO LIVRE
– PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
RECURSO DO MERCADO LIVRE – MARKETPLACE - CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE - Apelação Cível: 00001939720238250014, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de um triciclo elétrico por R$ 2.551,28 junto à plataforma requerida, parcelado em 8 vezes no cartão de crédito, mas, diante da não entrega do produto, solicitou o cancelamento da compra, mas não houve o estorno dos valores indevidamente descontados.

Assim, incontroverso que o cancelamento da compra fora motivado pela não entrega do produto, sendo devido ao autor a restituição do valor pago pelo produto, mas em sua forma simples e não em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC), por não se tratar de compra indevida, devendo a sentença de 1º grau ser modificada nesse aspecto.

Registre-se que a devolução em dobro exige
cobrança indevida e ausência de justificativa plausível
por parte do fornecedor quanto à cobrança realizada. No caso da
não entrega do produto
, ainda que se reconheça o descumprimento contratual,
não há, necessariamente, cobrança indevida
nos moldes exigidos para aplicação da sanção em dobro.

Este constitui o entendimento jurisprudencial majoritário. Vejamos:

Recurso inominado. Direito do consumidor. Compra de produto não entregue. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Pedido de condenação por danos morais não formulado na inicial. Impossibilidade de inovação recursal. Não conhecimento
. O autor tem direito somente à devolução do valor pago, em termos simples. Ausente cobrança indevida, não se fala em aplicação do art. 42 do CDC.
Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00047583820238260609 Taboão da Serra, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE PRODUTO - ENTREGA NÃO REALIZADA SATISFATORIAMENTE - DEVOLUÇÃO SIMPLES. ABALO MORAL VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
A restituição em dobro do indébito, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Logo, A inexistência de cobrança indevida enseja a ordem de devolução simples do valor pago pelo consumidor pela aquisição de produto, monta a incidir juros e correção monetária
. 2. Guarda observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais) decorrente da compra de produto não entregue, quantia que se mostra suficiente à função punitiva e reparadora do instituto, sem incorrer em enriquecimento ilícito da parte postulante. 3. Apelo provido parcialmente. (TJTO , Apelação Cível, 0032129-94 .2020.8.27.2729, Rel . JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 13:52:07)
(TJ-TO - Apelação Cível: 0032129-94.2020.8.27 .2729, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o valor devido pela compra cancelada, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem tão somente para
CONDENAR
a parte requerida à restituição simples ao autor do valor pago pela compra cancelada, no montante de R$ 2.551,28 (dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)